Tribunal: TJSP
Processo: 1001642-65.2018.8.26.0129
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1001642-65.2018.8.26.0129/50000, da Comarca de
Casa Branca, em que é embargante LUIZACRED S.A. SOCIEDADE
DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é embargado
JOSÉ LUIZ LEITE DA SILVA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO
PINHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001642-65.2018.8.26.0129/50000 -Voto no 43154
2
Embargos de Declaração Cível no 1001642-65.2018.8.26.0129/50000
Embargante: Luizacred S.a. Sociedade de Crédito, Financiamento e
Investimento
Embargado: José Luiz Leite da Silva
Comarca: Casa Branca
Voto no 43154
Ementa:
Recurso.
Embargos
de
Declaração.
Ausência de contradição, omissão, obscuridade ou
erro no Acórdão. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração em face
do Acórdão de folhas 243/256.
Afirma a embargante que o v. Acórdão é
omisso em relação a sua ilegitimidade passiva, pois é
incontroverso que o seguro é oferecido pela Cardif do Brasil
Seguros e Garantias S/A, figurando o banco como mera forma
de pagamento sem responder pela apólice.
Alega que “ao contrário do entendido pelo
magistrado 'a quo', a fatura com vencimento em 25/03/2018,
em que constava a cobrança da primeira parcela do seguro, foi
adimplida de forma parcial em 24/03/2018, quando o óbito já
havia ocorrido (20/03/2018), portanto, não houve pagamento
da totalidade da primeira parcela do seguro!” (fls. 02). Diz que
para “que houvesse a cobertura do seguro em questão, a fatura
de março/2018 deveria ter sido quitada INTEGRALMENTE e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001642-65.2018.8.26.0129/50000 -Voto no 43154
3
então, estaria caracterizado o adimplemento da primeira
parcela do seguro e o saldo remanescente do cartão seria
quitado até o limite de R$ 3.000,00, conforme previsto na
apólice” (fls. 03).
Diz que “mesmo que se considere a aplicação
da responsabilidade objetiva do banco, configura hipótese de
excludente de responsabilidade prevista no artigo 14 §3o inciso
II do CDC, na medida que, se houve vício, partiu da Cardif do
Brasil, Seguro e Garantias S.A., eis que o banco não é
segurado, devendo também nesse sentido, ser sanado as
omissões aqui apontadas, afim de que seja afastada a
responsabilidade do embargante” (fls. 04).
É o relatório.
Ao contratar o cartão de crédito Junto à
requerida, o “de cujus” também contratou o “Seguro Luiza
Cartão Superprotegido”, pelo qual teria cobertura de sinistro
por morte (fls. 22). Então, não se pode acolher o argumento de
que a embargante figura apenas como banco da rede autorizada
a processar o pagamento.
Além disso, no v. Acórdão foi adotada a
fundamentação da r. sentença: “Rejeito a preliminar de
ilegitimidade passiva, pois a requerida possui pertinência
subjetiva para figurar no polo passivo da relação, haja vista que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001642-65.2018.8.26.0129/50000 -Voto no 43154
4
integra a cadeia de consumo, sendo, destarte, responsabilidade
solidária, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código
de Defesa do Consumidor” (fls. 248).
Outrossim, se a própria embargante autoriza o
pagamento da fatura em valor mínimo, não pode considerar
inadimplente a parte que utiliza o expediente autorizado.
Portanto, não se vislumbra inadimplência da parcela do seguro.
Tanto que o i. magistrado monocrático considerou “inócua a
discussão sobre o valor da fatura ou o valor do saldo devedor
no momento do óbito, pois o evento coberto pela proteção
securitária é a morte, apenas e tão-somente. Note-se que às fls.
22 a menção ao saldo devedor está relacionada ao limite
máximo de indenização, e não ao evento coberto. Significa
dizer que pouco importa o valor da fatura ou do salvo devedor
total do cartão. O importante é que, verificado o infortúnio
coberto, a indenização será limitada ao pagamento do saldo
devedor até o limite de R$3.000,00” (fls. 249).
Na realidade, a parte não se conforma com o
resultado do julgamento e busca a reanálise do contexto
probatório.
Não é omisso o Acórdão, não silenciou sobre
os pontos fundamentais para o desate da lide e nem porta
obscuridade, erro, dúvida ou contradição capazes de dificultar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001642-65.2018.8.26.0129/50000 -Voto no 43154
5
a execução.
O que nele se contém é suficiente para dirimir
a controvérsia, tendo sido indicados os fundamentos da
decisão.
Ressalte-se que: "Os embargos de declaração
tem por escopo sanar, no acórdão, dúvida, obscuridade,
contradição ou omissão (Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal, artigo 337). É inadmissível desnaturá-los,
transformando-os em Embargos Infringentes" (EDCL n.
95.535-6, ES, RTJ 101/1. 311, RT 563/251).
"Os embargos de declaração não devem
revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se
lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548-
RTJ 94/1167-RTJ 103/1210 - RTJ 114/351), não justifica - sob
pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade
de recurso - a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório" (Embargos de Declaração, no
Agravo Regimental, no Agravo de Instrumento n. 154.144-2,
"in" D. J. U. n.53, 18. 3. 94, página 5171).
No mais, o prequestionamento com a
finalidade de interpor recurso especial e extraordinário somente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001642-65.2018.8.26.0129/50000 -Voto no 43154
6
seria cabível se houvesse obscuridade, contradição ou omissão
na decisão embargada.
Rejeitam-se, pois, os embargos.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador